Tribunal: TJSP
Processo: 1024623-07.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024623-07.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ROSSI RESIDENCIAL S/A, é embargado CONDOMINIO ROSSI IDEAL ÁGUAS
CLARAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024623-07.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1024623-07.2016.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Rossi Residencial S/A
Embargado: Condomínio Rossi Ideal Águas Claras
Voto n. 47.993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade. Não ocorrência. Intuito de rediscussão da causa.
Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.
Intuito, ainda, de prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Rossi Residencial S/A,
em relação ao Acórdão de fls. 697/703.
Sustenta a parte embargante, pelas razões expostas às fls.
01/06 (incidente 50000), que o julgado padece de omissão em relação ao
ensaio técnico já realizado no curso da demanda, que atestou o adequado
dimensionamento do pavimento para a situação, no que diz respeito à
compressão. Sustenta que uma causa provável para o problema seria a
submissão do piso a esforços para os quais sua base não foi dimensionada,
no entanto, a embargante não teria como fazer tal prova, por não ter acesso
às áreas comuns do condomínio, sendo omisso o Acórdão neste ponto.
Sustenta que o laudo não cumpre o disposto no art. 477, § 2o, do CPC.
Alega, ainda, omissão quanto aos artigos 369, 371 e art. 479 do CPC.
Afirma que não foi considerada a inexistência de plano de manutenção ou
o descumprimento nas NBR aplicáveis por parte do condomínio. Requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024623-07.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
3
prequestionamento da matéria.
É o RELATÓRIO.
2. De rigor a rejeição dos embargos.
A parte requer o prequestionamento de diversos dispositivos
legais, impugnando praticamente todos os pontos do julgado, denotando o
caráter manifestamente infringente dos embargos. No entanto, esta não é a
via adequada para impugnação da decisão recorrida, uma vez que os
aclaratórios possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022
do CPC.
A matéria foi enfrentada pelo Acórdão, inexistindo os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, conferindo-se in verbis: “AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Vícios construtivos. Levantamento dos
defeitos em sede de perícia judicial. Impugnação ao trabalho técnico.
Não acolhimento. Efetiva elucidação sobre a origem dos defeitos.
Defesa lastreada, dentre outros assuntos, à falta de manutenção e
utilização incorreta de parte da estrutura condominial, submetendo-o
a esforço não dimensionado. Óbices não vislumbrados. Perícia
realizada por profissional imparcial. Conhecimentos técnicos para a
elaboração do levantamento, ainda, não impugnados. Realização de
nova perícia. Descabimento. Suficiência da prova técnica, com
aclaramento da matéria em discussão. Resultado desfavorável que não
enseja, per si, a nova perícia. Precedentes. APELO DESPROVIDO”
(fls. 698).
Importante ressaltar, ainda, que “A contradição que autoriza
os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024623-07.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
4
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a
Turma, Resp 218.528-SP, Edcl, Relator Ministro César Rocha, j.
7.2.02).
Inadmissível a revisão do julgado em sede de declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade
revisar ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil,
Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548).
Mais: “Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
Theotonio Negrão e outros autores, 45a edição Revista e Atualizada,
Editora Revista dos Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal de
Justiça decidiu: “RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma
prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão
recorrida ou correção de erro material. 2. No caso, não se verifica a
existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão
embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024623-07.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
5
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
Não se pode olvidar, ainda, o manejo destes declaratórios para
fins de interposição de outros recursos. Nesse sentido, aliás, o permissivo
do art. 1.025 do CPC.
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator